Tribunal: TJSP
Processo: 1010271-57.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Atraso de voo. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Atraso da viagem em mais de três horas e inexistência de auxílio material. Fatos incontroversos. Dano moral. Ocorrência. Valor indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença modificada. Procedência do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Atraso de voo. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Atraso da viagem em mais de três horas e inexistência de auxílio material. Fatos incontroversos. Dano moral. Ocorrência. Valor indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença modificada. Procedência do pleito.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000410595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010271-57.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
ALVES BETTERO SOUZA, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provcimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO, HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE
GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 8 de junho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.966
Apelação n° 1010271-57.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros
Apelante: Bruna Alves Bettero Souza
Requerido: American Airlines Inc
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS.
Atraso de voo. Ação de condenação a indenizar por danos
morais. Improcedência em primeiro grau.
Atraso da viagem em mais de três horas e inexistência de
auxílio
material.
Fatos
incontroversos.
Dano
moral.
Ocorrência. Valor indenizatório fixado em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença modificada. Procedência do pleito.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a contrato de transporte aéreo internacional de pessoas.
A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$8.000,00).
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau
e o fez sob o fundamento de que seu voo sofreu mais de quatro horas de
atraso e que, ao solicitar informações à ré, esta não apresentou nenhum
posicionamento e não forneceu auxílio alimentação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A autora afirma na petição inicial que adquiriu passagens
aéreas para viajar de Miami a Las Vegas, com partida às 19h11min e
previsão de chegada para as 21h39min.
Diz que a decolagem ocorreu apenas às 23h31min,
caracterizando atraso de mais de quatro horas, sem receber orientações ou
auxílio material da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contestar, a ré limitou-se a apontar que o atraso foi de três
horas e cinquenta e cinco minutos, não ultrapassando, portanto, quatro
horas.
Ressalte-se que a questão ora enfrentada deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor, porque é objetiva a
responsabilidade do transportador pelos danos causados aos passageiros,
nos termos do artigo 14, pela falha na prestação de seus serviços. Isto
afasta a aplicação de qualquer outro diploma legal, especialmente porque
não se trata de transporte aéreo internacional com extravio de bagagem ou
avaria. Se esta fosse a hipótese, aplicar-se-ia a Convenção de Varsóvia ou
Montreal, conforme a solução dada em repercussão geral, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 636331.
Superada a questão relativa à aplicação da legislação
pertinente ao caso, é bem de se ver que os fatos da causa, consistentes no
atraso do voo por mais de três horas e na não prestação de assistência à
autora são fatos incontroversos, pois não impugnados pela ré.
Por assim dizer, os fatos apontados são o bastante para a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para fins de quantificação da indenização por danos morais,
convém destacar o que dispõe a Resolução no 400/2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC.
“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades
do
passageiro
e
deverá
ser
oferecida
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera,
ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II -
superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher
individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.”
Não impugnados os fatos da causa, presume-se que o silencio
da ré sobre a informação das expectativas acerca da continuidade do voo
também envolveu sua omissão em fornecer o que era necessário a um
conforto mínimo para a permanência no aeroporto, quiçá a oferta de
refeição, como é a previsão na normatização brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, é de rigor a procedência do pleito para condenar a ré
ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais,
quantia esta consentânea com a situação fática expendida no processo e
que bem atende a critérios de reparabilidade, punibilidade e desestímulo a
que novas práticas indevidas similares sejam reiteradas, sem incorrer no
enriquecimento indevido da vítima, balizada, ainda, dentro do espectro dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando de acordo com
os parâmetros adotados por esta colenda Câmara, para casos como os dos
autos.
Os juros de mora incidirão sobre o valor da condenação a
partir da data da citação, na forma do artigo 405, do Código Civil, por se
tratar de relação jurídica de natureza contratual, com correção monetária a
partir da publicação desta.
Em razão da sucumbência, fica a ré condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido
também na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09454
Apelação Cível no 1010271-57.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruna Alves Bettero Souza
Apelado: American Airlines Inc
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE AO DE No 43.966, DO DES. SEBASTIÃO FLÁVIO
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
A respeitável sentença não merece reparos.
Narra a autora que adquiriu passagem aérea de Miami/FL
para Las Vegas/NV, com partida às 19 horas e 11 minutos e chegada às 21 horas e 39
minutos do dia 06/03/2019. Conta que “apenas por volta das 23:00 o embarque foi
iniciado, ocorrendo a decolagem do avião às 23:31. Por mais que a requerente
houvesse solicitado informações sobre o motivo do atraso, nenhum posicionamento da
Companhia Aérea foi apresentado” (fls. 02). Assim, como só partiu para seu destino
após mais de quatro horas de espera, requer a condenação da requerida em indenização
por danos morais de R$ 8.000,00.
Sobreveio decisão julgando improcedente o pedido, contra
o que se insurgiu a autora arguindo que “não resta dúvidas de que houve atraso na
chegada ao destino final superior a 04 horas, o que é enseja a reparação de danos
conforme disposto na Resolução no 400/16 da ANAC” (fls. 100).
Em que pese o entendimento esposado pelo E. Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Sebastião Flávio, no meu sentir o recurso, tal qual manejado, não
comporta provimento.
Quanto à pretensão de indenização por atraso de voo,
forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria
capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela
contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o
reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele
mais sensível.
A pretensão da apelante, nesse passo, revela-se mais fruto
da cupidez humana e do desejo de obtenção de vantagem indevida do que de efetivo
abalo moral.
Conforme Sérgio Cavalieri Filho:
“Outra conclusão que se tira desse novo enfoque
constitucional é a de que o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo
econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade
humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material,
salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou grávida,
exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e
também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quanto então configurarão o
dano moral. (...) O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão
pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e
moral. Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha
repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo e
pessoal da dignidade da vítima. A eventual repercussão apenas ensejará o seu
agravamento” (g.n.) (Programa de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo, Atlas,
2007, p. 80/81”.
No caso dos autos, o atraso do voo foi de apenas 3h55, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta de uma manutenção não programada, não sendo apontadas situações de grande
humilhação ou vexame, não havendo que se falar em danos morais.
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Transporte aéreo. Atraso em voo. Período de 4 horas, que
deve
ser
considerado
como
tolerável.
Mero
aborrecimento. Inexistência de ilícito ou falha na
prestação de serviços. Danos morais não configurados.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Honorários
recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art.
85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1000147-39.2019.8.26.0003;
Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais –
Cancelamento do voo – Realocação em próximo voo com
destinado a São Paulo – Novo atraso – Desembarque na
cidade de destino com atraso total de 3 horas e 20
minutos - Ação julgada procedente – Indenização por
danos morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00 - Apelo
da ré – Não obstante a verificação de falhas na prestação
de serviços, não há danos morais indenizáveis – Mero
dissabor decorrente de atraso inferior a 4 horas –
Realocação do passageiro no próximo voo disponível -
Delonga que não repercutiu de maneira mais grave na
esfera pessoal do passageiro – Indenização por danos
extrapatrimoniais afastada - Sentença reformada –
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006183-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017).
De rigor, portanto, manter a decisão objurgada por seus
próprios fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
10DAF8A1
7
9
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
120890ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010271-57.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.